Tribunal: STF
Processo: AI 623071
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓPIA DA
   PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO RECURSO. AUSÊNCIA.
   INEXISTÊNCIA DO RECURSO.
I - Ausência de cópia da procuração
   outorgada ao advogado subscritor da petição de agravo de
   instrumento. Recurso inexistente. Precedentes.
II - Inexistência
   de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na
   decisão atacada.
III - Condenação ao pagamento de multa de 5%
   sobre o valor da causa.
IV - Agravo regimental improvido.